Tribunal: TJMT
Processo: 1090065-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090065-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Nota Promissória]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO TADEU ALVES CORREA - CPF: 836.254.881-91 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADRIANA ERTES GONCALVES - CPF: 023.634.091-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. SISTEMAS CONVENIADOS. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PRIMAZIA DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu Recurso Inominado, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito em Ação de Locupletamento Ilícito. A extinção ocorreu após o juízo de origem indeferir o pedido da parte autora para realização de busca de endereço da ré em pelo menos um dos sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD), sob a premissa de que incumbia ao credor o prévio e total esgotamento das diligências extrajudiciais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário para a localização do réu condiciona-se ao exaurimento absoluto das vias extrajudiciais pelo autor, e se o seu indeferimento, seguido da extinção prematura da demanda por ausência de citação, configura violação aos princípios processuais contemporâneos.

III. Razões de decidir 3. Os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e a economia processual, não encerram fins em si mesmos e devem ser invariavelmente calibrados pela garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição e pelo dever de cooperação processual, que impõe ao magistrado uma atuação colaborativa para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. 4. O acervo processual demonstra conduta diligente e colaborativa do credor, que atuou nos limites de suas capacidades privadas ao tentar efetivar a citação por vias postais, eletrônicas e por oficial de justiça, legitimando a provocação do Estado-Juiz para a adoção de medidas que superam o alcance do particular. 5. O acesso às ferramentas tecnológicas conveniadas ao Poder Judiciário não se traduz em mero favor estatal, mas em instrumento concretizador da prestação jurisdicional. A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais exige o esgotamento razoável das diligências ordinárias antes do acionamento de pelo menos algum desses sistemas, revelando-se ilegítima a recusa judicial seguida de extinção prematura do feito quando demonstrada a diligência prévia do autor, o que caracteriza abstenção indevida do poder-dever de prestar jurisdição.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno provido e Recurso Inominado provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "A consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário para a localização da parte demandada é cabível quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências ordinárias ao alcance do autor, configurando ofensa ao princípio da cooperação processual a extinção prematura do feito fundada na recusa injustificada de pesquisa em pelo menos algum dos sistemas disponíveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 6º e 485, IV; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015288-79.2023.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025; TJMT, N.U 1016543-80.2020.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno (id. 338159889) interposto por DIOGO TADEU ALVES CORREA contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado (id. 316582375), mantendo incólume a sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual extinguiu a Ação de Locupletamento Ilícito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (id. 296579378). A demanda originária visa à satisfação de um crédito fundado em nota promissória prescrita.

Consta dos autos que diante da não localização da demandada no endereço inicialmente fornecido, a parte autora peticionou requerendo a realização de pesquisas de endereço nos sistemas conveniados e disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (id. 296579374).

Contudo, o juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de que incumbiria à própria parte o esgotamento prévio das vias extrajudiciais, extinguindo o feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento da ausência da triangularização processual (id. 296579377).

Em sede de Agravo Interno, o recorrente aduz, em síntese, que atuou de forma diligente e colaborativa, não havendo que se falar em inércia. Argumenta que o entendimento adotado diverge da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a qual não exige o prévio esgotamento das vias extrajudiciais para o acionamento dos sistemas de busca pelo magistrado, pugnando, assim, pela reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso inominado, com a consequente anulação da sentença e a determinação de pesquisa nos referidos sistemas oficiais (id. 338159889).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, conheço do recurso de Agravo Interno interposto. A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado cinge-se, prioritariamente, a aferir a regularidade da extinção prematura do processo sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de citação válida, após o juízo originário indeferir o pleito da parte autora para a realização de pesquisas de endereço da demandada nos sistemas judiciais conveniados. Analisando detidamente o encadeamento fático e os preceitos normativos aplicáveis à espécie, constata-se que a decisão monocrática proferida outrora, bem como a sentença de primeiro grau, merecem reforma.

No âmbito dos Juizados Especiais, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação válida pressupõe o esgotamento prévio de todas as diligências razoáveis e acessíveis para a localização da parte ré, conforme jurisprudência desta Corte e dos tribunais pátrios. Tal exigência não se confunde com a imposição de ônus desmedido ao autor, mas sim com a verificação concreta de que foram adotadas as medidas ao seu alcance antes de se socorrer aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário.

No caso vertente, o acervo processual demonstra inequivocamente que o exequente atuou de forma proba e diligente, tendo promovido tentativas de citação por carta com Aviso de Recebimento (id. 181008554), por meio eletrônico via WhatsApp (id. 185473084) e por Oficial de Justiça (id. 188953339), todas infrutíferas. Exauridas as possibilidades fáticas que estavam ao alcance imediato do autor, este requereu, de maneira legítima e tempestiva, a intervenção do Estado-Juiz para a consulta aos sistemas informatizados, demonstrando o cumprimento do ônus processual que lhe incumbia.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, demonstrada a diligência do autor e o esgotamento dos meios ordinários de localização, a extinção prematura do feito configura violação aos princípios da cooperação processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, impondo-se a utilização de algum dos sistemas conveniados para tentar viabilizar a citação quando existente pedido neste sentido. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTORA DILIGENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência de citação válida da empresa vendedora Castelli & Castelli. A ação foi proposta para substituição de piscina defeituosa e reparação por danos morais. A autora logrou citar a fabricante, Splash Piscinas, mas não obteve êxito em localizar a vendedora, apesar de ter indicado novo endereço com base em dados oficiais e requerido diligências adicionais, como uso de sistemas INFOJUD e SIEL. O juízo, todavia, considerou esgotadas as tentativas e extinguiu o feito. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo somente se forma validamente com a citação do réu, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo necessária sua realização para o desenvolvimento regular da relação processual. 4. A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de citação pressupõe o esgotamento das tentativas razoáveis de localização da parte ré, o que não se verifica quando o autor atua de forma diligente e indica novos caminhos investigativos ao juízo. 5. A autora colaborou com o processo, apresentou endereço atualizado com base no cadastro da Receita Federal e comprovou a utilização do local pela empresa em outro processo judicial. 6. A requerida adota conduta processual contraditória ao utilizar o endereço como sede em outros feitos judiciais, sem manter identificação visível, revelando comportamento evasivo. 7. A autora requereu diligências adicionais que não foram analisadas pelo juízo, como o uso dos sistemas INFOJUD, SIEL ou INFOSEG, acessíveis ao Poder Judiciário, o que evidencia a ausência de esgotamento dos meios de localização. 8. A jurisprudência entende ser cabível a realização de buscas por sistemas eletrônicos em casos análogos, quando demonstrada a diligência do autor, em respeito aos princípios da cooperação, efetividade da tutela e economia processual. (...) (N.U 1015288-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da parte reclamada. O recorrente sustenta que a decisão foi prematura, pois não houve o devido esgotamento das diligências para a citação do demandado. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo sem resolução de mérito exige a comprovação de que todas as diligências cabíveis para a citação do réu foram esgotadas, conforme jurisprudência consolidada. No caso concreto, o processo foi extinto sem a conclusão da diligência para a citação da parte demandada, pois não há registro de efetiva tentativa de cumprimento da carta precatória expedida. A jurisprudência dos tribunais pátrios entende ser prematura a extinção do feito quando ainda há medidas possíveis para localizar e citar a parte demandada, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de citação válida do réu, exige o esgotamento prévio de todas as diligências cabíveis para sua localização. A ausência de comprovação do cumprimento integral das tentativas de citação torna prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do processo. (...)(N.U 1016543-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO PRECOCE DA AÇÃO – PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO E BENS INDEFERIDOS – INFOSEG – POSSIBILIDADE- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a existência de sistema do INFOSEG não utilizado pelo magistrado, gerando a extinção precoce da ação, é de ser provido o recurso para o retorno dos autos, para eventual pesquisa, seguindo-se os demais atos pertinentes dos autos daí derivados, a serem verificados pelo magistrado.(N.U 8015183-53.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO PRECOCE DA AÇÃO – PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO INDEFERIDO – INFOSEG – POSSIBILIDADE- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Observada a existência de sistema do INFOSEG não utilizado pelo magistrado, gerando a extinção precoce da ação, é de ser provido o recurso para o retorno dos autos, para eventual pesquisa, seguindo-se os demais atos pertinentes dos autos daí derivados, a serem verificados pelo magistrado.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(N.U 1002820-37.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

RECURSO INOMINADO. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por não localização da requerida nos endereços indicados adotando-se premissa de impossibilidade de realização de pesquisas tendentes à busca de endereços para a localização da requerida. Insurgência recursal veiculada pela autora. Acolhimento . A obrigação da autora em fornecer o endereço atualizado da requerida, conforme previsto no artigo 14, § 1º, inciso I, da Lei no. 9.099/95 e também no artigo 319, inciso II, do CPC, não obsta o Juízo de cooperar e deferir a realização de diligências de pesquisas de localização solicitadas pela parte. Extinção prematura, a surpreender a parte a qual faz jus à realização de pesquisas com vistas à localização de possíveis endereços da requerida e/ou de seu representante legal . Sentença anulada, com determinação para retomada da marcha processual. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PROVIDO.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1010411-95.2023 .8.26.0320 Limeira, Relator.: Alexandre Bucci - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 30/11/2023, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. 1 . A obrigação da exequente de fornecer o endereço atualizado da parte executada, prevista no art. 14 da Lei 9.099/95, não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pela credora. 2 . A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional e prestigiar o princípio da cooperação, que obriga todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do crédito. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo de execução. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios .(TJ-DF 07133532220228070003 1718251, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 16/06/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/07/2023)

Cumpre ressaltar, no entanto, que a determinação de pesquisa nos sistemas conveniados não implica obrigatoriedade de esgotamento exaustivo de todas as ferramentas disponíveis, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais. A realização de consulta em pelo menos um dos sistemas típicos (SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD) mostra-se suficiente para o cumprimento do dever de cooperação, cabendo ao magistrado, à luz das peculiaridades do caso concreto e mediante juízo de proporcionalidade, avaliar a necessidade de diligências complementares. Tal calibragem preserva o equilíbrio entre a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, evitando tanto a extinção prematura quanto a perpetuação indefinida da fase postulatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de Agravo Interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática de ID 316582375 e, consequentemente, DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela parte autora para o fim de ANULAR a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito, com o deferimento e a realização de pesquisa de endereço da parte ré em pelo menos um dos sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD), facultando-se ao magistrado, mediante juízo de valor próprio, a realização de diligências complementares.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal alcançado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026